Tribunal: STF
Processo: RMS 36382
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710-ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2018, DJe 24/8/2018.



    2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária.



    3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Suprema Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: ARE 930.647-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 940.027-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016 e AI 484.418-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.